Tribunal: TJDFT
Processo: 0724658-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não é abusiva e ilegal a decisão que determinar a prisão preventiva do réu se constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP).
3. O descumprimento de medida cautelar anteriormente aplicada indica que o paciente não respeita as determinações judiciais. Os demais elementos colacionados aos autos de origem também evidenciam histórico conflituoso e diversas ameaças do paciente em desfavor da vítima e seus familiares.
4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.